Tribunal: STF
Processo: Rcl 67145
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO O DEPÓSITO E PAGAMENTO DO FGTS RELATIVO A TRABALHADOR CONTRATADO PELA MUNICIPALIDADE SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3395 E NA ADI 2418.  PLEITO JULGADO PROCEDENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO 62.147. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. PENDENTE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE CORREÇÃO NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO 62.147. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. A existência de decisão monocrática proferida no âmbito desta Corte (RCL 62147) que cassa decisão proferida no bojo de processo de execução em que se determina ao poder público o depósito e pagamento do FGTS relativo a trabalhador contratado pela municipalidade sem concurso público, após o advento da Constituição de 1988 – matéria que, à luz da ADI 3395, deve ser apreciada pela justiça comum – revela a probabilidade do direito.



    2. A manutenção dos efeitos de decisões já cassadas em decisão monocrática proferida no âmbito desta Corte (RCL 62147) vai de encontro à razoabilidade. O próprio art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, permite que o julgador, ainda que já publicada sentença/decisão, corrija inexatidões materiais ou erros de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte.



    3. Pendente o julgamento do requerimento de correção de erro material e havendo determinação da Justiça do Trabalho que possa culminar em dispêndio de recursos públicos em possível afronta à ADI 3395  e à ADI 2418, resta configurado o perigo na demora da resolução do processo.



    4. Medida cautelar referendada.